Tribunal: TJDFT
Processo: 0742030-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742030-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: N. L. B. M. REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Trata-se pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por N.L.B.M. (assistida por sua genitora R.L.B.M.) em face de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que nos autos do Mandado de Segurança denegou a ordem pleiteada em mandado de segurança impetrado em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELAÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (processo de referência MS n. 0757440-24.2022.8.07.0016). Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (id. 42112209). Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte requerida para, querendo, manifestar-se sobre a presente PETIÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, vistas a Procuradoria de Justiça. Então tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora